Tribunal: CARF
Processo: 10882.900485/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10882.900485/2010-99 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3301-001.486 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
25 de junho de 2020 Assunto
Assunto
IPI Recorrente
Recorrente
PERFIL CONDUTORES ELETRICOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem junte aos autos cópias do procedimento
fiscal e do Termo de Verificação Fiscal.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Breno do Carmo
Moreira Vieira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 14-40.529
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
homologou parcialmente as compensações declaradas, em razão da glosa dos créditos
advindos de empresa optante pelo SIMPLES, qual seja, a COMTHER COPPER
COMERCIO E INDUSTRIA DE FIOS LTDA, CNPJ 05.434.992/0001-89, empresa
esta optante até a data de 30/06/2007, conforme constatado pela fiscalização.
Basicamente, a manifestante alega, que tomou todas as medidas de cautela e que em
nenhuma fonte de pesquisa possível, inclusive no sítio do SIMPLES NACIONAL,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900485/2010-99
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.486 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900485/2010-99

constava que o fornecedor era optante do SIMPLES, além disso, tudo indicava no
documento fiscal que o regime de tributação era o normal, com destaque do IPI, o qual,
foi pago ao fornecedor, portanto, a glosa efetuada seria uma punição contra quem agiu
de boa fé, totalmente de acordo com a legislação. Ademais, a legislação do SIMPLES
ofenderia o princípio da não-cumulatividade, portanto, seria inconstitucional.
Encerrou requerendo a total homologação das compensações declaradas.

Ocasião seguinte, o Colegiado da DRJ opinou por julgar improcedente a
indigitada Manifestação de Inconformidade, rebatendo todos os pontos abordados pelo
Contribuinte; dito Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte
sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo SIMPLES.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por fim, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, ora sujeito à análise do e.
CARF. Essencialmente, refere-se à maior parte dos temas apresentados alhures em sua
manifestação exordial. De tal sorte, reclama pela reforma do Acórdão da DRJ, haja vista
entender que sua boa-fé exime a glosa de créditos considerados indevidos pelo Fisco; sua
argumentação centra-se no fato de “buscar e não encontrar” nos sistemas da Receita Federal a
informação segundo a qual seu fornecedor (COMTHER COPPER COMERCIO E INDUSTRIA
DE FIOS LTDA) era optante ao regime do SIMPLES. Por assim ser, o Recorrente entende por
cabível o creditamento do IPI.
Quanto ao mais, a peça recursal aborda a intelecção acerca da
inconstitucionalidade da norma que veda o creditamento de IPI naquelas situações em que o
fornecedor é optante do SIMPLES. Tal intelecção encontra, também, lastro no fato da não-
cumulatividade representar um princípio constitucional, consagrando a compensação do tributo
como sendo um direito fundamental do contribuinte.
Não restam acostados aos autos cópia do procedimento de fiscalização
mencionado no Despacho Decisório.
É o que cumpre relatar.
Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.
A despeito do correto fluxo e regular deslinde do PAF, opino que este não
alcançou o desiderato conclusivo apto a propiciar um julgamento final de mérito. Isso porque se
queda ausente elemento probatório palmar à solução da lide, qual seja, a cópia do procedimento
fiscal (mencionado desde o Despacho Decisório).
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.486 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900485/2010-99

Nessa senda, anoto que tanto o Contribuinte quanto a Fazenda Nacional
demonstram-se cônscios do cerne fático, o qual circunda o eventual enquadramento do
fornecedor (COMTHER COPPER COMERCIO E INDUSTRIA DE FIOS LTDA) como optante
ao regime do SIMPLES, quando da lavratura do Auto de Infração. Contudo, tais elementos
formais de prova não se mostram presentes nesta instrução processual, culminando na inexorável
inviabilidade de prosseguimento do feito, antes de apresentado o indigitado procedimento fiscal
à análise dos integrantes desta Turma Julgadora.
Quanto ao mais, fico seguro de que a providência de baixar o feito em diligência
não comporta malferimento ao PAF, tampouco ultraja a inversão do ônus da prova, que é
notadamente característica dos processos de PER/DCOMP. Ademais, não representa desídia
deste Relator, eis que não há sequer menção ao número do procedimento fiscal, ou seja, não há
como saber nem qual o atual status do alusivo processo e onde se encontra (inviabilizando até
mesmo a consulta no COMPROT).
Feitas essas considerações, também é imperativo dizer que, a julgar pelo o teor da
exordial defensiva, do Recurso Voluntário, bem como pelo acervo argumentativo do Acórdão da
DRJ, há verossimilhança nas afirmações da Instância a quo, quanto ao fato do fornecedor
pertencer ao regime do SIMPLES. Por outro lado, o Contribuinte traz aos autos a cópia do
SINTEGRA/ICMS (Estado de São Paulo), onde se encontra firmado que a empresa COMTHER
LTDA detém “regime de apuração normal”, desde 23/01/2003. Ou seja, o cenário mostra-se
claramente dúbio, afastando deste Colegiado os elementos basilares ao preciso julgamento.
Logo, creio ser da melhor guarida a remessa dos presentes autos à Unidade de
Origem, para que proceda a juntada do indigitado procedimento fiscal. Ressalto que tal
providência visa prestigiar a estrita observância à verdade material e evitar o cerceamento do
direito de defesa; e, sobretudo, afastar qualquer espécie de julgamento calcado essencialmente
em presunção.
Do exposto, considerando as alegações de inconsistência por parte do
Contribuinte, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem:
 Junte aos presentes autos a cópia do procedimento fiscal, mencionado no
Despacho Decisório, incluindo o respectivo Termo de Verificação Fiscal;
 Concluído o relatório dar ciência ao Contribuinte para se manifestar no
prazo de 30 dias, com posterior devolução ao CARF para continuidade do
julgamento.

É como Voto
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital